Tribunal: STF
Processo: HC 85034
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-05-31
Data de publicação: 2005-05-31

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” - LIVRAMENTO CONDICIONAL - REVOGAÇÃO APÓS O TÉRMINO DO PERÍODO DE PROVA - INADMISSIBILIDADE - PRECEDENTES - “HABEAS CORPUS” DEFERIDO.



           - O magistério jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal tem afirmado a inviabilidade da revogação do livramento condicional, por efeito de conhecimento, por parte do magistrado, de prática delituosa ocorrida durante o gozo dessa prerrogativa, quando tal conhecimento venha a ocorrer em momento posterior à consumação do lapso temporal do período de prova.